Tribunal: STF
Processo: RE 99115
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-03
Data de publicação: 1983-02-03

Ementa:
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SEMPRE ADMITIU A
CORREÇÃO MONETÁRIA NA REPETIÇÃO DO INDEBITO TRIBUTÁRIO A PARTIR DO
RECOLHIMENTO INDEVIDO (ERE 80.196 SP; ERE 77.698-SP, RTJ 76/876)
INDEPENDENTEMENTE DO ADVENTO DA LEI 6.899/81.
2-RE NÃO CONHECIDO.